Tribunal: STF
Processo: ARE 1414404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA. FUNASA. RETIFICAÇÃO DE PPP EM QUE CONSTA A UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ. LAUDO TÉCNICO PERICIAL INDICANDO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. APELAÇÕES DA FUNASA E DA UNIÃO IMPROVIDAS.



    1. Trata-se de apelações da FUNASA e da União contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, pedido inicial, condenando a FUNASA à correção do item 15.7 do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP do autor, relativamente ao período compreendido de 29/11/1985 a 30/08/2010, devendo ser alterado para "NÃO EFICAZ", e condenando a União a emitir PPP relativamente ao período de 31/08/2010 até os dias atuais, constando os agentes nocivos aos quais esteve exposto e a assinalação de EPI ineficaz. Além disso, a parte ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 1.000 (mil reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC/2015, de forma rateada.



    2. Devem ser rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva , pois o documento ao qual se requer a retificação foi elaborado pela FUNASA. Além disso, com a redistribuição do servidor para o Ministério da Saúde, a situação funcional do requerente passa a envolver, inelutavelmente, a União.



    3. Não merece guarida a arguição de prescrição, pois o direito à retificação do documento tem cunho meramente declaratório, logo, imprescritível. Ademais, nos termos do art. 11, § 1º, da CLT, a prescrição não se opera nas ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social.



    4. No mérito, aduz o autor que é servidor público (agente de saúde pública) vinculado à FUNASA, redistribuído à União desde 01/07/2010. Alega que, em 14/10/2017, obteve administrativamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP do período em que esteve vinculado à FUNASA, porém o documento informa a "eficácia" dos equipamentos de proteção individual, o que não corresponde à realidade.



    5. Na presente demanda, pleiteia a retificação do campo 15.7 do seu PPP referente ao tempo em que esteve exercendo suas funções perante a FUNASA, mediante a substituição da declaração de "eficácia de EPI" por "ineficácia", bem como requer a apresentação de PPP referente ao período de 01/07/2010 até a presente data.



    6. Argumentam as rés a presunção de legitimidade do PPP, na condição de ato administrativo. Tem-se, contudo, que referida presunção não se mostra absoluta, cabendo a refutação ou confirmação da veracidade das informações constantes no PPP, a depender da prova produzida nos autos, a exemplo da perícia determinada no presente feito.



    7. Restou demonstrado no laudo pericial, com embasamento Técnico Legal nas exigências das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que "os Equipamentos de Proteções Individuais - EPI's utilizados pelo autor no período de 29/11/1985 a 18/04/2021 não foram eficazes para neutralização dos agentes, devendo sim o item 15.7 EPI's EFICAZ (S/N) do Perfil Profissiografico Previdenciário - PPP, ser alterado para NÃO EFICAZ, no período entre 29/11/1985 a 18/04/2021."



    8. Ao impugnar ao laudo pericial, a FUNASA alegou, em síntese, que o fato dos campos 15.8 e 15.9 estarem preenchidos com a informação 'NA - Não aplicável' não implica a declaração de ineficácia dos EPIs constante do campo 15.7 do PPP, pois: a) para o período de admissão até 3 de dezembro de 1998, o uso da informação 'NA - Não aplicável' se justifica porque sequer era exigível pela legislação, conforme se observa dos incisos II e III do art. 268, da IN INSS/PRES nº 77/2015; b) em relação aos períodos subsequentes, os servidores estavas cedidos aos Estados e Municípios, devendo-se entender, diante dapresunção de legitimidade e veracidade dos atos emanados da Administração Pública, que os referidos entes políticos forneceram EPIs eficazes; c) por fim, requer a realização do exame de cromatografia gasosa para fins de complementação da perícia.



    9. Os argumentos da FUNSA não merecem prosperar, pois para o STF, "nos casos de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a premissa a nortear o Judiciário é pelo reconhecimento do direito à aposentadoria especial." (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015).



    10. Ademais, observa-se que no PPP emitido pela FUNASA (ID. 18587125), não consta, sequer, quais os EPI's foram supostamente utilizados pelo Autor, além de registrar, em vários campos, mencionada sigla NA, que equivale a não aplicável. Tal documento não elucida as questões ora controvertidas, uma vez que não esclarecem se, de fato, o servidor, ora autor, recebeu, para o exercício do labor, máscaras faciais completas e de luvas de cano longo ou o fornecimento de macacão, botas e luvas de cano curto em látex periodicamente, com o acompanhamento quanto ao uso efetivo.



    (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e incisos LIV e LV; 37, caput; 40, § 4º, inciso III, e § 10; 93, inciso IX; 194; 201, caput e inciso I, e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente